Tribunal: TJDFT
Processo: 0039137-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO INSERIDO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO COM FUNDAMENTO EM AVALIAÇÃO EM MASSA. OFENSA À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.084/STF. DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM EFEITO CASSATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária oriunda de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de lançamento fiscal ajuizada por Emplavi Gestão Imobiliária Ltda. contra o Distrito Federal, visando à desconstituição de lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016 sobre imóvel novo não constante da Planta Genérica de Valores. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação tributária e condenar à restituição dos valores pagos. Após reforma pelo Tribunal em juízo de retratação, o STF, na Rcl no 80.485/DF, cassou o acórdão e declarou a inconstitucionalidade da exação, determinando a adequação do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do IPTU de imóvel novo não constante da PGV pode ser fixada por decreto com base em avaliação em massa; (ii) estabelecer se é obrigatória a adequação do acórdão à decisão do STF proferida em reclamação constitucional com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Supremo Tribunal Federal em reclamação constitucional possui efeito vinculante e cassatório, impondo ao órgão reclamado a adequação do julgado aos seus termos.
4. O Tema 1.084/STF admite a avaliação individualizada de imóvel novo por ato do Executivo apenas quando os critérios técnicos estiverem previamente fixados em lei e assegurado o contraditório.
5. O Decreto Distrital no 28.445/07 institui metodologia de apuração do valor venal baseada em tratamento matemático-estatístico, caracterizando avaliação em massa fundada em presunções genéricas.
6. A fixação de presunções relativas à base de cálculo tributária exige lei em sentido estrito, sendo vedada sua instituição por ato infralegal, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.
7. A avaliação em massa prevista no decreto não se confunde com a avaliação individualizada admitida pelo Tema 1.084/STF, extrapolando os limites da delegação normativa.
8. O STF declarou expressamente a inconstitucionalidade dos lançamentos de IPTU impugnados, reconhecendo a incompatibilidade do decreto com a Constituição.
9. A sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com a orientação firmada pelo STF, devendo ser integralmente restabelecida.
10. Não cabe majoração de honorários em sede de remessa necessária, por ausência de recurso voluntário, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação da base de cálculo do IPTU mediante avaliação em massa instituída por decreto viola o princípio da legalidade tributária quando ausente previsão em lei em sentido estrito.”;“2. O Tema 1.084/STF somente autoriza a avaliação individualizada de imóvel novo, vedando a utilização de presunções genéricas por ato infralegal.”; “3. A decisão do STF em reclamação constitucional com trânsito em julgado possui efeito vinculante e impõe a adequação do julgado pelo tribunal de origem.”; “4. É indevida a majoração de honorários advocatícios em remessa necessária sem recurso voluntário.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 988, caput; CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 80.485/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.09.2025; STF, ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.07.2023; STJ, REsp 1.761.119/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.04.2019, DJe 25.04.2019; STJ, Súmula 45.